Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se o Réu para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade da defesa arguida na réplica apresentada pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46